Tribunal: TJES
Processo: 0001007-83.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Receptação; Resistência
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001007-83.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER PIOTO ESTEVAO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001007-83.2024.8.08.0035

APELANTE: WAGNER PIOTO ESTEVAO DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. DESOBEDIÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Wagner Piôto Estevão dos Reis contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou, em concurso material, pelos crimes de receptação (art. 180, caput, CP), falsa identidade (art. 307, CP) e desobediência (art. 330, CP), à pena total de 1 ano de reclusão, 6 meses e 15 dias de detenção, e 30 dias-multa, em regime aberto. O recorrente foi flagrado empurrando motocicleta com restrição de furto/roubo, apresentou falsa identidade aos agentes da Guarda Municipal e tentou evadir-se da abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação; (ii) estabelecer se a conduta do réu caracteriza o crime de falsa identidade; (iii) determinar se a conduta do apelante configura o crime de desobediência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão da motocicleta com restrição de furto/roubo em poder direto do réu, sem justificativa plausível para a posse, configura o crime de receptação, conforme entendimento consolidado do STJ (HC 433.679/RS).

O fornecimento consciente e voluntário de nome falso aos agentes, devidamente comprovado por testemunhos convergentes e outros elementos de prova, caracteriza o crime formal de falsa identidade, em conformidade com o Tema 1.255 (REsp 2.083.968/MG) do STJ.

A tentativa de evasão e a recusa em cumprir ordem legal dos agentes, desprovida de violência ou grave ameaça, caracteriza adequadamente o crime de desobediência, sendo legítima a emendatio libelli realizada nos termos do art. 383 do CPP.

Os relatos dos guardas municipais são válidos e eficazes como meio de prova, não havendo indícios de má-fé ou animosidade, em conformidade com o entendimento do STF na ADPF 995 e no Tema 656 da Repercussão Geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse injustificada de bem com origem ilícita presume a ciência da origem criminosa, cabendo à defesa demonstrar o contrário.

O fornecimento deliberado de identidade falsa à autoridade pública consuma o crime de falsa identidade, independentemente de resultado naturalístico.

A recusa em cumprir ordem legal de autoridade, sem uso de violência ou grave ameaça, caracteriza o crime de desobediência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180, caput; 307; 330; 69. CPP, art. 383.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 433.679/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/03/2018; STJ, REsp 2.083.968/MG, Terceira Seção, Tema 1.255; STF, ADPF 995; STF, Tema 656 da Repercussão Geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001007-83.2024.8.08.0035

APELANTE: WAGNER PIÔTO ESTEVÃO DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por WAGNER PIÔTO ESTEVÃO DOS REIS, em face da r. Sentença (ID 13780593) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput,
(receptação), art. 307 (falsa identidade) e art. 330 (desobediência), todos do Código Penal, em concurso material (art. 69, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, cumulada com 30 (trinta) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta dos autos que, no dia 23 de abril de 2024, por volta das 04h40min, no Bairro Boa Vista I, em Vila Velha/ES, nas proximidades do Shopping Vila Velha, o apelante foi surpreendido por agentes da Guarda Municipal enquanto empurrava uma motocicleta Honda, modelo CBX 250 Twister, cor vermelha, placa MTJ5B64, pela Avenida Luciano das Neves.

Durante a abordagem realizada por agentes da Guarda Municipal, o apelante apresentou falsa identidade, identificando-se como Wesley Piôto, com o intuito de esconder seus antecedentes criminais.

Ao ser informado de que seria conduzido à Delegacia para esclarecimentos, tentou evadir-se, sendo contido com uso moderado da força. Durante a imobilização, tentou acessar o armamento de um dos agentes, ocasião em que foi necessário um disparo de advertência.

O denunciado foi então algemado e encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde confessou ter se identificado falsamente, alegando que acreditava que não seria preso se utilizasse o nome de seu primo. Também admitiu já ter sido preso anteriormente por tráfico de drogas e roubo.

A materialidade e autoria dos fatos estão comprovadas pelo Boletim de Ocorrência nº 54353730 (fls. 01/11), pelos depoimentos dos Guardas Municipais (fls. 12/15) e pelo Auto de Apreensão (fl. 19), constantes no ID 42151192.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de receptação, falsa identidade e desobediência.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que, nas razões recursais apresentadas pela N. Defensoria Pública (ID 13780593), houve pedido,
de forma genérica
, pela absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Registro que a
materialidade
e a
autoria
são incontroversas e se encontram devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 13780363, p. 04), pelo Auto de Apreensão (ID 13780363, pp. 19/20), pelo Boletim Unificado (ID 13780363, pp. 07/11), bem como pelas provas orais colhidas nos autos, especialmente as declarações das testemunhas e o interrogatório do acusado.

Em relação ao delito de receptação, restou configurado pela apreensão de motocicleta com restrição de furto/roubo, em poder direto do réu, o qual não apresentou nenhuma justificativa plausível ou verossímil quanto à origem lícita do bem. Em juízo, o recorrente afirmou que o veículo pertencia a um “amigo”, cujo nome não soube informar. Tal versão, isolada, genérica e contraditória com relação ao interrogatório extrajudicial, não se sustenta frente ao conjunto probatório.

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de bem com origem ilícita na posse do agente inverte o ônus da prova, competindo à defesa demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem criminosa (HC 433.679/RS, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/03/2018).

No que tange ao crime de falsa identidade, os dois Guardas Municipais responsáveis pela abordagem foram categóricos em juízo ao afirmar que o réu forneceu nome diverso de sua verdadeira identidade no momento da prisão, sendo esta apenas corretamente identificada posteriormente, na Delegacia.

A negativa apresentada pelo apelante em juízo não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, tampouco é capaz de desconstituir os depoimentos coesos e convergentes prestados por agentes públicos, cuja atuação goza de presunção de veracidade, além de estarem corroborados por outros elementos de prova.

Cumpre destacar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 2.083.968/MG, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.255), firmou entendimento no sentido de que:
“O delito de falsa identidade é crime formal que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico.”

No tocante à desobediência, é certo que o réu foi denunciado originalmente pelo crime de resistência. Contudo, restou evidenciado que sua conduta não foi acompanhada de violência ou grave ameaça, limitando-se à tentativa de se desvencilhar da abordagem e recusa em cumprir ordem legal dos agentes.

Diante desse quadro fático, a adequação típica da conduta foi corretamente realizada pelo Juízo
a quo
, mediante
emendatio libelli
, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, para o delito de desobediência.

Com efeito, a tentativa deliberada do réu de frustrar a prisão e de descumprir ordem legal configura, de modo inequívoco, o crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal.

Por fim, salienta-se que os depoimentos prestados pelos agentes da Guarda Municipal apresentam-se coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos constantes nos autos. Não há indícios de má-fé, animosidade ou motivação espúria por parte dos agentes. Cumpre ressaltar, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a legitimidade da atuação da Guarda Municipal em atividades de segurança pública, inclusive para abordagens em via pública e prisões em flagrante, conforme decidido na ADPF 995 e no Tema 656 da Repercussão Geral.

Portanto, os relatos prestados pelos guardas municipais detêm plena eficácia probatória, mormente porque corroborados pelos demais elementos do conjunto probatório.

Dessa forma, a versão apresentada pelo réu não traz dúvida razoável a respeito do seu desconhecimento sobre a origem ilícita do produto que havia adquirido. Além disso, os depoimentos prestados pelos guardas municipais, corroborados pelos demais elementos do conjunto probatório, são suficientes para respaldar a condenação pelos delitos de desobediência e falsa identidade.

Dessa forma, entendo que o pleito absolutório é inalcançável.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)